Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-26.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. INÉPCIA RECURSAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR PAGO EXTRAJUDICIALMENTE. ART. 5o, §7o, DA LEI N. 6.194/74. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICÁVEL.
1.O artigo 99, §5o, do Código de Processo Civil estabelece que, caso o recurso verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado da parte beneficiária da gratuidade de justiça, deverá haver o recolhimento do preparo, salvo se o advogado comprovar que tem direito à gratuidade de justiça. 1.1. No caso dos autos, não há que se falar em aplicação do artigo 99, §5o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o recurso não versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência. 1.2. Uma vez deferidos ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, fica este dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, em atenção ao que determina a legislação processual. Preliminar rejeitada.
2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. 2.1. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo, no qual foi prolatada a sentença objurgada, à exceção de matérias de ordem pública e, se a parte provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 2.2. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de Apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 2.3. O autor, antes de prolatada a sentença, não teceu qualquer consideração ou pedido a respeito da fixação de indenização a título de danos morais e estéticos, vindo a fazê-lo somente por ocasião da interposição do recurso de apelação, circunstância que evidencia a inovação recursal. Preliminar acolhida.
3. Em homenagem ao princípio da dialeticidade, o recurso deve ser discursivo, guardar congruência com a decisão judicial recorrida e confrontar especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 3.1. No caso em exame, no que diz respeito ao valor dos honorários sucumbenciais, a impugnação do apelante está dissociada dos fundamentos da sentença, tendo em vista que o decisum fixou honorários sobre o valor atualizado da causa e não sobre o valor da condenação. 3.2. Uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar parcialmente acolhida.
4.Na esfera recursal o interesse é identificado como manifestação do interesse de agir. 4.1. De acordo com a doutrina processualista, o interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. 4.2. O interesse recursal restará configurado se houver, em algum grau, sucumbência, nos termos do que determina o artigo 996 do Código de Processo Civil. 4.3. Ausente a sucumbência do autor, não há que se falar em existência de interesse recursal. Preliminar parcialmente acolhida.
5. Da inteligência do artigo 5o, §1o e §7o, da Lei n.6.194/74, o pagamento extrajudicial de indenização do seguro DPVAT deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega dos documentos necessários a comprovar o direito ao recebimento de indenização, somente havendo a incidência de correção monetária e juros de mora caso a indenização não seja paga administrativamente no prazo fixado. Precedentes. 5.1. Uma vez que o pagamento da indenização securitária não foi extemporâneo, não cabe a incidência de correção monetária e de juros de mora entre a data do sinistro e a do pagamento em seara administrativa.
6. A despeito de o montante da indenização ter sido fixado em valor inferior àquele inicialmente pleiteado, a parte autora sagrou-se vencedora quanto ao pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização, razão pela qual não há que se falar em sucumbência mínima da parte requerida. 6.1. Por outro lado, não há qualquer impedimento à aplicação da sucumbência recíproca aos casos que tratam acerca do seguro DPVAT. Precedentes. 6.2. Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencido e vencedor, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com a consequente distribuição proporcional das despesas processuais, em atenção ao que determina o artigo 86 do Código de Processo Civil.
7. Apelação Cível do autor parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação Cível da requerida conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários majorados.